Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739641-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: METALFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA (ID 22360936) objetivando a reforma “da respeitável Decisão Monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, com supedâneo no Art. 1.021 do CPC e seguintes”. Compulsando os autos, extrai-se que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 19709328) foi proferida em 16/9/2020, e contra esta as partes não se insurgiram, conforme certidão de ID 20560954. Seguindo o trâmite normal, o Agravo de Instrumento foi julgado por esta eg. 2a Turma Cível, em 18/11/2020, consoante acórdão de ID 21743554. É o breve relatório. Decido. O Agravo Interno, na dicção do artigo 1.021 do CPC, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, sendo no mesmo sentido o artigo 28, III, do RITJDFT. Como se pode observar, o ora agravante, ao interpor o presente Agravo Interno, objetiva, em verdade, atacar o v. acórdão citado e não decisão monocrática do Relator, o que conduz à conclusão de não cabimento do recurso interposto. Assim, nos termos do artigo 932, III, do CPC, não conheço do Agravo Interno por ser manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator